Tribunal: TJDFT
Processo: 0715378-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM ALIENADO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA NÃO PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto Lei 911/1969, embora constitua uma faculdade do autor formular, nos mesmos autos, o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, resta claro que a busca e apreensão não se mostra mais útil ao credor quando esgotadas as diligências com vistas à localização do bem, devendo, portanto, ser extinta por ausência de interesse processual, sob pena de violação do princípio da duração razoável do processo.
2. A extinção do feito por ausência de interesse processual (art. 485, inciso VI, do CPC/2015) não depende de prévia intimação pessoal da parte autora. Inaplicável o § 1o do art. 485 do Codex.
3. Recurso conhecido e não provido.